Tribunal: TJMT
Processo: 1011927-02.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011927-02.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 052.522.301-02 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
- IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES - COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA
- 2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CENSURA JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – 3.
DOSIMETRIA DA PENA
– REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REQUER A MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REGIME FECHADO FIXADO CONFORME CRITÉRIOS DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL – ARRESTO DO STJ
- 4.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
- ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 se as provas constantes nos autos, como as circunstâncias do flagrante e depoimentos testemunhais demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

2. Uma vez fixada a pena-base mínimo legal, carece de interesse recursal pedido defensivo visando sua redução.

3. A pena privativa de liberdade foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e se tratando de réu reincidente, correta a decisão ao estabelecer regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do CP.

4. Nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo Juízo executório, quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

5. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOÃO PAULO RODRIGUES GONÇALVES
, visando reformar a sentença proferida nos autos da A
ção Penal n.º 1011927-02.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou
pela prática do
crime de tráfico de drogas
, previsto no artigo
33,
caput,
da Lei 11.343/2006
,

à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, à razão mínima unitária.

Nas inclusas razões recusais (págs. 463/494-pdf), a defesa postula a
absolvição do apelante fulcrada no art. 386, incisos V ou VII, do CPP,
sob o viés de que o apelante não concorreu para prática do crime, além da insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório.

Subsidiariamente, requer
a desclassificação para o delito de consumo pessoal
; a fixação da
pena-base no mínimo legal, o abrandamento do regime
cumprimento de pena e, de forma genérica os
benefícios da gratuidade da justiça
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não

provimento
do recurso (págs. 529/546-pdf), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros, consoante entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a
absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidad
e – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência –
Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade
– A condição de usuário do agente não exclui a traficância –
Redimensionamento da pena-base – Não conhecimento
– Ausência de interesse recursal – Pena-base já foi aplicada pelo juízo de piso no mínimo legal –
Redução do quantum de elevação empregada pela incidência da agravante da reincidência – Não conhecimento
– Fração fixada no mínimo previsto de 1/6 (um sexto) –
Alteração de regime
– Inadmissibilidade – Deverá o regime inicial para cumprimento de pena ser o fechado devido à reincidência do acusado – Inteligência aos artigos 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(págs. 550/560-pdf).

É o relatório.

À douta revisão.

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que no dia
12/08/2021,
por volta de 16h10min., nas imediações da rua Parnaíba e na residência situada na rua Pacaraima, n.º 18, quadra 01, ambos no bairro Praeiro, na cidade de Cuiabá,
JOÃO PAULO RODRIGUES GONÇALVES

vendia
e
trazia
consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,

05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e a
quantia de R$ 100,00 (cem reais) em notas trocadas
.

Restou apurado, ainda, que em diligência realizada na residência do apelante, após a autorização de sua genitora,
foi apreendido

01 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, 01 (uma) ampola de cloridrato de dopamina, 02 (duas) ampolas de hemitartarato de norepinefrina monoidratada, 03 (três) frascos de substância aparentando ser lidocaína
,
as quais o denunciado informou para os policiais que são usadas para o refino da cocaína
.

Apurou-se no fatídico dia que:

“
Segundo consta a equipe CIPM Raio, em moto patrulhamento pelo bairro Praeiro, na rua Parnaíba,
avistou o veículo Fox, de cor prata, placa QCD6853, sendo que o denunciado, que estava a pé, passava algo para o indivíduo Ugreito Maycon da Silva
, que estava dentro do carro.

Ao avistarem os agentes,
ambos tentaram foragir, não logrando êxito
, pois a equipe se dividiu e enquanto uma abordava Ugreito a outra abordava o denunciado.

Feita a revista foram localizadas, na mão de Ugreito, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína;
Ugreito revelou aos policiais que é usuário e que tinha acabado de comprar as porções com o denunciado, pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais)
.

Já com o denunciado, durante a revista pessoal, foram encontradas
em seu bolso 05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em notas trocadas
. Indagado pelos policiais,
o denunciado admitiu que estava vendendo drogas
, questionado então se havia mais drogas, ele disse que em sua casa tinha mais e que estavam escondidas dentro de uma máquina de lavar roupas.

De posse dessa informação, foi feita diligência até a residência do denunciado, situada na rua Pacaraima, n.º 18, quadra 01, bairro Praeiro; no local foi feito contato com a genitora do denunciado, que estava na casa, e ela acompanhou os policiais até a máquina de lavar, onde foi apreendido 01 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, 01 (uma) ampola de cloridrato de dopamina, 02 (duas) ampolas de hemitartarato de norepinefrina monoidratada, 03 (três) frascos de substância aparentando ser lidocaína, as quais o denunciado informou que são usadas para o refino da cocaína.
”
(págs. 186/191-pdf).

Diante desses fatos, o acusado foi
condenado nos termos da denúncia
(art. 33,
caput
, da Lei de Drogas), após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Da pretensão absolutória do crime de tráfico de drogas secundada pela de desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal.

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento condenatório, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

Isso porque, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito vinculado à Lei de Drogas encontram-se
satisfatoriamente comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (pág. 7-pdf); boletim de ocorrência
(
págs. 8/10 -pdf);

representação da autoridade policial pela prisão preventiva (págs. 12/14 -pdf);

auto de apreensão (págs. 18-pdf); laudo toxicológico definitivo nº 3.14.2021.78209-01
(
págs. 23/26 -pdf); bem como pelos depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser interrogado na primeira fase da persecução penal, o
apelante
nega a imputação criminal que lhe foi feita ao afirmar que no dia fatídico foi à mercearia do bairro para comprar refrigerante, ocasião em que foi abordado pelos milicianos que realizaram busca pessoal, mas foi encontrado tão somente a importância de R$ 100,000 (cem reais) que havia tomado de vale para pegar um UBER e levar a genitora para se vacinar.

Asseverou que havia policias rondando a região e que após “
algum tempo colocaram o interrogando juntamente com outro suspeito preso; que afirma que não sabe porque o outro suspeito foi preso, que não vendeu drogas e não vende drogas; que não conhece o outro rapaz (Ugreito) que foi preso(...); e que não falou nada para os policiais que havia mais drogas em sua casa
”sic. (págs. 30/31-pdf).

Em juízo
, o apelante negou a traficância afirmando que no dia dos fatos estava esperando a genitora em uma mercearia próxima à sua residência, quando os milicianos se aproximaram dele e pediram que desbloqueasse o aparelho celular, ocasião em que negou por ter fotos íntimas armazenadas.

Prossegue o interrogado afirmando que na abordagem, os policiais disseram que estava preso por ter condenação criminal e ordenaram-no a se sentar ao chão. Empós, pararam um carro e deram ordem que se sentasse próximo ao motorista, mas que não havia drogas em sua posse, somente a quantia de R$ 100,00 (cem reais), que havia tomado de vale no trabalho para levar à genitora para se vacinar.

Por fim, aduz que a sua mãe passou mal ao vê-lo naquela situação, oportunidade em que o seu irmão a levou para casa e os policiais foram atrás, mas não sabe como surgiu os entorpecentes em sua residência, impingindo a culpa nos policiais.

Confira-se:

“(...)Que [minha renda] é R$ 1.000,00 (um mil reais); (...) Que sim, moro com a minha mãe e meu irmão; (...)
Que fumo cigarro, bebo, fumo maconha e cheiro pó;
(...) Que tem uns 03 (três) a 04 (quatro) anos; (...) Que eu estava direto [usando]; (...)
Que abordaram eu e queriam que eu desbloqueasse meu celular
; Que até então, meu celular nem está no processo e eles pegaram meu celular; (...) Que eu sou solteiro, tenho uma namorada; (...)
Que eu estava na frente da mercearia Bom Jesus quando abordaram eu, e coloram eu sentado no chão e eu fiquei quieto
; (...) Que nessa daí, eles abordaram um carro logo na frente, e ficou lá em mim e no carro; Que ficaram andando para lá e para cá; Que viraram na rua lateral, eles andando a pé, entraram em um terreno baldio (...) e entraram na rua de casa; (...) Que de uma esquina para a outra, eu estava no meio [da quadra], em frente a mercearia; (...)
Que de onde eles abordaram eu, eles me levaram nesse carro, e colocaram eu sentado junto com o outro rapaz que eu não conheço; (...) Que minha mãe veio (...) e começou a passar mal
; (...) Que eles iam me levar preso por causa do meu celular que eu não tinha desbloqueado; Que eles pegaram R$ 100,00 em dinheiro e meu celular que estava comigo;
Que agora eles estão falando que tem droga aí, não foi pego droga nenhuma comigo;
(...) Que minha mãe estava passando mal, e nessa daí, eles saíram do terreno baldio; (...) Que falei para o meu irmão: ‘leva minha mãe para lá’;
Que ele pegou e levou minha mãe para casa, nessa daí, os policiais foram todos atrás dela
; (...)
Que eu estava indo lá na mercearia (...) e eu ia levar minha mãe para tomar a segunda dose da vacina
; (...)
Que sim, [nego a acusação]; (...) Que não fui encontrado com droga; Que estava com R$ 100,00 em dinheiro e com o meu celular; (...) Que não sei [como surgiu esse entorpecente]; Que os policiais ‘jogaram’, por eles falaram que iam trazer eu preso; (...) Que eles perguntaram se eu tinha ‘condena’, e eu falei que tinha, aí eles foram e falaram: ‘agora vou ferrar com você’; (...
) Que lá eu não vi essa droga, lá no CISC eu também

não vi essa droga; Que eu fui saber lendo o papel que chegou aqui para mim no presídio; (...)
Que nem droga eu uso dentro de casa; (...) Que não é meu [essas ampolas]; (...) Que se foi encontrado lá [em casa alguma coisa], não é meu; Que os policiais ‘jogou’, agora eu não sei, porque eu não estava lá; (...) Que não conhecia [esses policiais]; Que faz tempo que nem sou abordado
;
(...) Que [eles jogaram essa droga] porque eu não queria desbloquear meu celular; (...) Que se ele (Ugreito) falou [que comprou droga de mim], ele está mentindo, porque eu não vendo droga, eu trabalho
; (...) Que não [falei na delegacia que estava vendendo]; (...) Que lá na hora da abordagem, o policial queria que eu falasse que eu estava vendendo; (...) Que isso, [o carro foi abordado depois que eu já tinha sido abordado]; (...) Que [no momento da abordagem], eu estava na Rua Parnaíba, n° 46; Que estava de frente para o n° 46, na frente da mercearia Bom Jesus, já ia entrar na mercearia; (...) Que o carro foi abordado em uma esquina depois, em uma esquina da rua da minha casa; (...) Que tinham 06 (seis) motoqueiros (policiais); (...) Que eu fui parado do outro lado da rua, não sei se o monitoramento lá pega a filmagem; (...) Que eu ia já atravessar a rua; Que eu estava atravessando, eles me abordaram no meio da rua; (...) Que eles me abordaram e me levaram para a calçada anterior, que era de frente para a mercearia; (...) Que da mercearia [é a câmera]; (...) Que não tem câmera do lado de fora, a câmera é lá dentro; (...)
Que meu irmão pegou e levou ela (minha mãe) para casa, e nessa daí, eu vi os policiais virando a rua de casa; (...) Que minha mãe falou que eles (policiais) entraram [dentro de casa], mas até então, eu não sabia; (...) Que não foi ‘pegado’ droga nenhuma comigo;
(...) Que só fui eu na viatura; Que esse rapaz foi dirigindo o carro dele e veio seguindo a viatura; (...).”
(trecho extraído da sentença – pág. 387).

Ocorre que sem qualquer demonstração de que tal versão seria verdadeira, ao revés, sacramentou-se isolada nos autos frente às demais provas produzidas, eis que os policiais atuantes no feito
Vivaldo Paz de Faria Junior
e
Rosiel Barbosa de Souza

foram uníssonos em exarar tanto na fase policial como em juízo que a equipe estava em patrulhamento pelo Bairro Praieiro e que avistaram uma pessoa entregando algo para outra que estava em um veículo Fox, no entanto ao avistarem os policiais tentaram fugir do local.

Asseveram que com o condutor do veículo encontraram
02 (duas) porções de substâncias entorpecentes
e que com o
apelante cerca de 05 (cinco) porções
. Prosseguem informando que ao indagarem o apelante se possuía, ou não, mais drogas, ele afirmou positivamente, dizendo o lugar que os acondicionou qual seja, dentro da máquina de lavar roupas.

Veja-se:

“(...)
Que a gente
estava fazendo motopatrulhamento ali pela região
conhecida como Córrego do Barbado, ali próximo da rua, a qual eles estavam;
Que no momento que a gente adentrou na rua, tinha um outro cidadão que estava no carro branco
, em um Fox, salvo engano; (...)
Que estavam os 02 (dois) juntos: ele dentro do carro e esse rapaz estava em pé na calçada, porém, entregando algo para o motorista do carro; Que no momento que a gente adentrou na rua, ele tentou se dispersar, só que a gente fez a abordagem
; (...) Que isso, o acusado estava na calçada, e o outro rapaz estava no veículo, e aí ele (motorista) estava pegando algo com ele (réu); (...) Que isso, o do veículo que estava pegando algo [com o réu]; (...)
Que quando eles viram nós, eles tentaram se dispersar um do outro, porém, como nós trabalhamos em motocicleta, nós conseguimos fazer essa dispersão fácil de alguns dos componentes da equipe fazer a abordagem lá e nós cá
; Que nós conseguimos fazer
[a abordagem do motorista] do Fox
; Que no momento que fiz a busca pessoal nele
, encontrei com ele duas porções de cocaína
; (...) Que, segundo ele, o
que estava com a droga no veículo, ele relatou que tinha acabado de comprar desse acusado
; (...) Que não me recordo dele falar valor, porém,
ele falou que tinha passado dinheiro
para ele (réu), tanto é que
foi encontrado dinheiro trocado com o acusado
; (...) Que não lembro do nome dele (usuário); (...) Que eu me recordo desse nome sim, porque não é um nome tão simples, tão comum; (...) Que em conversa com esse outro rapaz, eu lembro dele falar que já comprou outras vezes, por ser usuário, mas eu não lembro se ele comprou outras vezes com esse acusado; (...) Que foram os outros 02 (dois) componentes da equipe que, salvo engano, foi o Comandante da equipe mais o outro que é o ‘canga’ dele [que realizaram a abordagem do acusado]; (...)
Que eles (policiais) encontraram droga com ele (réu) e dinheiro, a quantidade eu não me lembro; Que eu lembro que eles fizeram entrevista com ele (réu), e ele falou que tinha mais alguma coisa de ilícito na casa dele
; Que aí esses outros componentes foram até a casa dele;
Que parece que a mãe dele, ou algum parente dele lá, acompanhou toda a busca na casa, que foi encontrado algumas ampolas
; (...) Que eu não posso dizer que eram iguais ou bem parecidas [as porções encontradas com o usuário e com o réu], porque faz tempo já essa ocorrência, mas na delegacia,
no momento que a gente faz o registro do material, ambos eram análogos à cocaína
; (...) Que depois de toda busca pessoal, eu fiquei na parte da segurança, com ele (réu) e com o Ugreito, lá na via pública ainda; Que os outros 02 (dois) componentes
foram até a residência dele, e encontram ampolas
; Que eu não me recordo se encontrou droga também, mas as ampolas sim;
Que ele confirmou lá, que ele usava essas ampolas para ‘virar’, fazer porções entorpecentes, de ‘pó’
; (...) Que sim, [ouvi ele dizendo] lá em via pública; (...) Que lá em via pública ele falou que fazia, eles falam ‘virar’ a droga para uso pessoal, segundo ele; (...)
Que sim, [a outra parte da equipe encontrou droga com o réu]
; (...) Que eu não me lembro se ele confessou a venda,
mas o visual que a gente teve, é muito característico do tráfico de drogas: dele pegando algo e passando algo para o motorista do carro; Que eu só lembro dele falar lá em via pública, que as ampolas era para ele ‘virar’ droga para uso próprio
, porém, o visual que a gente teve, o cenário que a gente presenciou, que vimos ali, era muito característico com o tráfico de drogas; (...) Que nunca abordei ele (réu) não; (...)
Que isso, [a fundada suspeita que levou a abordagem foi] o cenário, a forma de um estar passando algo para o outro dentro do carro, e quando eles avistaram a equipe entrando na rua, os 02 (dois) dispersaram um do outro
; (...)
Que, conforme os relatos, eu acredito que o acusado que passou o entorpecente para o do veículo, porque lá no dia, eu lembro que batia a quantia de dinheiro que o usuário tinha passado para ele (réu), o jeito, a forma do dinheiro
; Que eu só não lembro o quanto que tinha na ocorrência, mas eu lembro dele falar assim: passou tanto em notas tal; (...) Que, na época da abordagem, a gente comparou a situação e, realmente, batia as informações do motorista do Fox; (...) Que conheço sim, já trabalhei na área do 1º Batalhão, que abrangia essa área aí desse bairro (Praeiro) [onde o réu fui abordado]; (...) Que não conheço [outra pessoa no bairro com o mesmo nome do réu]; (...)
Que conforme o boletim de ocorrência, ela (mãe do réu) autorizou e participou visualmente da busca; Que até o local que ele mesmo falou que estavam as ampolas [foram encontradas];
(...) Que, provavelmente, verbalmente [foi registrada a autorização]; (...).
” (trecho extraído da sentença do depoimento do Policial Militar Vivaldo Paz de Faria Júnior– págs. 382/383 – pdf). Destaquei

No mesmo compasso são as declarações do miliciano
Rosiel Barbosa de Souza
, a saber:

“(...)
Que
a nossa equipe estava em patrulhamento ali
, em rondas pelo bairro Praeiro,
onde visualizamos um veículo Fox e um outro cidadão em pé, próximo ao veículo, na porta do veículo, entregando algo para o condutor do veículo
; Que foi quando
eles visualizaram a equipe e tentaram foragir
; Que aí a equipe foi desmembrada, onde um grupo abordou o João, e o outro abordou o veículo Fox; Que no
condutor do veículo Fox, foi encontrado duas porções com ele, na mão dele, na busca pessoal, e com o João foi encontrado mais algumas porções
; Que, se não me engano, [foram] 05 (cinco) porções de cocaína; Que com o João,
foi perguntado para ele se ele tinha mais, e o mesmo informou que estava em sua residência no tanque de lavar roupas, na máquina de lavar roupas
; Que a equipe se deslocou até o local, onde fomos recebidos pela sua genitora, sua mãe;
Que informamos para ela o acontecido, onde ela autorizou a entrada e fomos até a máquina de lavar, onde nós encontramos somente algumas ampolas de substância para refinar o entorpecente
; Que com
o motorista do Fox, foi indagado a ele, o mesmo informou que teria comprado a droga desse João Paulo
; (...)
Que cocaína também [foi encontrada com o usuário]
; (...)
Que sim, havia semelhança [entre o embalo das porções de entorpecentes encontradas com o usuário e com as do réu]; (...) Que era parecido a forma de embalar
; (...) Que não [conhecia o acusado]; Que foi a primeira vez que efetuei a prisão [dele]; (...) Que pela atitude dele [que foi efetuada sua prisão]; (...) Que não cheguei de ver passando, só vi o movimento do João Paulo estar em pé na porta e o veículo deu arrancada para sair, tentando foragir;
Que foi quando nossa equipe desmembrou e fez a abordagem, que foi localizada 05 (cinco) porções no bolso do João Paulo e duas com o proprietário do veículo
; Que aí indagado
o proprietário do veículo, ele informou que ele teria comprado do João Paulo
, que ele era somente usuário; (...) Que sim, estava no bolso dele [as porções encontradas com o réu]; (...)
Que ele informou a equipe que por duas vezes já teria comprado do João Paulo
; (...)
Que, no momento lá, o João Paulo confirmou para a equipe que ele estava fazendo a venda de entorpecente
; (...)
Que sim, [ele confirmou que estava fazendo a venda de entorpecente], foi tanto que aí nós perguntamos se ele teria mais, e ele informou que sim, na máquina de lavar roupas na residência dele, que ficava próximo
; Que aí deslocamos até lá, onde fomos recebidos por sua genitora; Que informamos para ela o que estava acontecendo, que ela autorizou a entrada;
Que fomos até a máquina de lavar, onde chegando lá, encontramos só umas ampolas de produtos que misturam junto a cocaína, que faz o refino da droga;
(...) Que se tinha [mais droga na casa dele], onde ele indicou, não foi encontrado, somente esse material (lidocaína); (...) Que eu não lembro bem dizer o nome, mas eram umas ampolas de injeção e uns frascos fininhos, acho que xilocaína; (...) Que sim, conheço aquela região [que ocorreu a abordagem]; (...)
Que não tenho conhecimento [se tem outra pessoa com o mesmo nome do réu na região]; (...) Que sim, [conseguimos autorização expressa da genitora]; Que chegamos lá, falamos para ela do acontecido, que o filho dela estava detido e encontramos droga com o filho dela, e ele informou para a equipe que os demais estariam dentro da máquina de lavar roupas no fundo de sua residência; (...) Que nós perguntamos para ela se autorizava a entrada até a máquina de lavar, para ela ver se tinha mesmo o entorpecente; Que, diante da situação, ela autorizou; Que passamos por fora, não entramos por dentro da residência, porque a máquina estava no fundo; Que ela levou nós até lá; Que nós chegamos e retiramos a droga, mostramos para ela e
saímos da residência; (...)”.
sic. (trechos extraído da sentença – págs. 383/384 – pdf). Destaquei

Corroborando com os relatos dos policiais, a testemunha
Ugreito Maycon da Silva
, disse em fase extrajudicial que eventualmente vai ao Bairro Praieiro para comprar drogas, já que de maneira esporádica faz uso de cocaína e que em razão disso,
já adquiriu com o apelante, entorpecentes
.

Discorreu que no dia dos fatos, ao pagar o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) para o apelante em decorrência da aquisição da droga, a polícia chegou e realizou a abordagem (termo de declarações acostado às págs. 27/28 – pdf).

Em
juízo
a testemunha
Ugreito Maycon da Silva
confirmou em parte suas declarações prestadas
perante a autoridade policial, pois
mudou sua versão ao dizer que não conhece a pessoa que lhe vendeu o entorpecente, nem tampouco se recorda de sua fisionomia
, a saber:

“(...)
Que sim, [na data dos fatos, fui abordado e detido pela PM]; (...) Que sim, [respondi um TCO por posse de droga];
(...) Que não conheço com quem eu peguei não [a droga]; (...) Que não fiquei não [detido junto com o rapaz que peguei a droga]. (...)
Que o policial me abordou; (...) Que estava saindo com o carro, me pegou, e me parou, me abordou; Que eu fui para o CISC dirigindo meu carro
; (...) Que não [fui colocado na viatura]; (...) Que não costumo [frequentar o bairro], porque eu não usava isso com frequência; Que
fui lá umas 03 (três) vezes em um período de 02 (dois) a 03 (três) meses; Que ali são várias pessoas que vendem ali
; Que rosto de ninguém eu me recordo não; Que passava na rua ali, abordava a pessoa ali, e pelo menos foi assim que aconteceu comigo; (...) Que eu não me recordo de rosto de ninguém ali; Que passei muito rápido ali, às vezes, a noite ou durante o dia; (...) Que são várias pessoas que vendem ali; (...) Que eu não falei que peguei com ele (réu), falei que peguei de 03 (três) a 04 (quatro) vezes naquele lugar; (...) Que eu não conheço ele; Que peguei durante umas duas, 03 (três) vezes lá e com pessoas diferentes; (...) Que não me recordo dele, da fisionomia dele; (...) Que eu não falei que eu peguei com ele; (...) Que não estou falando que a polícia inventou nada [sobre o meu depoimento na delegacia]; Que eu só falei que passei lá e não me recordo com quem eu peguei, porque, como eu não ia lá frequentemente, fui umas 03 (três) vezes durante esse período, de 02 (dois) a 03 (três) meses lá; Que a gente passava, pegava e pagava e ia embora; (...) Que não, não li não [meu depoimento onde consta o nome do réu e o apelido dele]; (...) Que na hora lá, eu também fui preso, e eu queria só sair de lá; (...) Que eu não li, não li mesmo [meu depoimento policial]; (...) Que não qualquer coisa [assinaria para sair da delegacia]; Que só assinei lá pelo porte, que eu era um usuário; (...) Que eu fui detido, fui conduzido até o CISC; (...) Que [o documento mostrado] está escrito meu nome; (...) Que sim, [é minha assinatura]; (...) Que eu estava dentro do meu carro [quando fui abordado]; (...) Que [fui abordado] nesse bairro, não sei dizer a rua ao certo que é, porque eu não conheço bem o bairro; (...)
Que [o bairro onde fui abordado chama-se] Praeiro, perto da Beira Rio; (...) Que era no período da tarde; (...) Que sim, foi cocaína [que comprei];
(...) Que não, [não cheguei a fazer uso]; (...) Que não [estava sob efeito de entorpecente quando fui abordado]; (...) Que também não [estava sob efeito de entorpecente quando fui encaminhado para a delegacia]; (...)
Que foi R$ 60,00 (sessenta reais) [que comprei]; (...) Que passei na rua lá, falei para a pessoa, peguei e sai; (...) Que [falei] com a pessoa que estava lá vendendo, eu estava lá parado; (...) Que eu vi parado na esquina, eu perguntei se tinha, tinha, peguei e paguei; (...) Que tinha várias pessoas ali quando eu passava ali naquele bairro; (...) Que foi o primeiro que parei, paguei e peguei; (...)
Que eu não me recordo da fisionomia da pessoa;
Que era um rapaz que estava vendendo lá; (...) Que na hora que estava saindo [que fui abordado]; (...) Que é, sai com o carro, e fui abordado; Que, em seguida, a polícia estava subindo de moto; (...) Que eu estava dentro do carro, eu não sai do carro; (...) Que entregou [a droga], e eu já peguei e sai
; (...) Que sim, desloquei [com o veículo]; (...) Que 100m, 200m [que andei], não sei dizer ao certo; (...) Que não me recordo [se a pessoa que entregou a droga foi a mesma abordada pela polícia]; (...) Que na hora eu fiquei traumatizado e fiquei olhando só para baixo; (...) Que nunca tinha sido abordado; (...) Que eu fiquei meio desnorteado; (...) Que só falei que peguei a droga lá; (...) Que eu não acusei ninguém; Que eu falei que peguei a droga, não falei que peguei com essa pessoa, falei que peguei durante 03 (três) meses e fui lá umas 03 (três) a 04 (quatro) vezes; (...)
Que eu falei o que aconteceu lá, que parei, peguei a droga; Que me perguntaram se eu peguei várias vezes lá; Que eu falei que fui lá umas 03 (três) vezes durante esse período de meses; Que foi isso que falei;
(...) Que não [estou com medo de alguém]; (...) Que eu não me recordo de ter falado nome não; (...) Que assinei [o depoimento policial]; (...) Que eu não recordo da pessoa; (...) Que eu não me recordo de ter falado isso [de que comprei do João Paulo, vulgo PJ]; (...) Que não fui pressionado por ninguém [na delegacia]; (...) Que eu não me recordo de ter dado nome [na delegacia]; (...).”
(Trechos da inquirição da testemunha Ugreito Maycon da Silva extraído da sentença – págs. 384/385 - pdf). Destaquei

Ao ser ouvida em
Juízo,
a informante
ODETE RODRIGUES GOMES,
mãe do apelante, relata que na data dos acontecimentos, ao ver o filho sentado ao chão passou mal, de modo que retornou para a residência e os milicianos adentraram com ela, mesmo sem sua autorização. Veja-se:

“(...) Que meu filho estava pronto já, me esperando ali fora para me levar para tomar a segunda dose da vacina da Covid, e a polícia parou ele ali onde ele estava me esperando, e daí me chamaram e eu sai lá fora;
Que os policiais tinham posto ele sentado no chão e aí eu comecei a passar mal, peguei e voltei para dentro, e os policiais já entraram atrás de mim
; Que eu
falei para eles que eles não tinham mandado de revistar a minha casa, e eles falaram que não, que eles iam revistar, ou então iam levar todo mundo da casa preso
; Que aí pegou e entrou; (...)
Que acharam uma coisinha de nada, umas ampolas, que eu nem sabia o que que er
a; Que foi a única coisa que eles acharam aqui; (...) Que meu filho que me sustenta; (...) Que ele trabalha em um restaurante; Que meu filho sempre trabalhou; (...)
Que nesse dia que ele foi preso, ele tinha pedido licença para a patroa dele, para ele me levar para tomar a vacina e ainda pegou R$ 100,00 (cem reais) com ela
; (...) Que um amigo dele que me levou o outro dia; (...)
Que eu não sei se alguém colocou isso dentro de casa, porque eu nunca tinha visto isso dentro de casa;
(...) Que na hora que ele foi preso, entrou muita gente aqui dentro de casa; (...)
Que eu só posso falar que essas coisas não estavam aqui dentro de casa, porque aqui é pequeno onde eu e meu filho moramos
; Que se essas coisas estivessem aqui dentro de casa, eu tinha achado
; Que os policiais acharam aí no quintal
; (...)
Que é uma máquina que fica no quintal de casa [que foram achadas as ampolas]
; (...) Que eu não posso nem afirmar que é dele (réu), porque eu nunca vi esses tipos de coisas aqui dentro de casa; Que se meu filho mexesse com essas coisas, eu seria a primeira a saber; (...)
Que usuário eu sei que ele é, mas agora vender esse tipo de coisa, não; (...) Que quando aconteceu isso [dele ser preso por outro crime], há muito tempo atrás, simplesmente um amigo dele pediu para ele pegar um carro no lugar onde estava, e até pagou ele para ele fazer isso;
Que ele foi pegar, mas ele não sabia que o carro era roubado; (...) Que eu creio que sim, [que foi um amigo dele também que deixou esses petrechos dentro da máquina de lavar roupa], porque no dia que ele foi preso, entrou muita gente aqui; (...) Que ele é usuário; (...) Que [usa] maconha; (...) Que tem uns 03 (três) anos; (...) Que nada disso aí impede ele de trabalhar; Que ele sempre trabalhou, sempre me deu tudo que eu preciso; Que as coisas que ele tem, é tudo comprado com o dinheiro dele; (...).”.
(trecho extraído da sentença – pág. -384-pdf). Destaquei

Outra é a versão da informante
Vitória Gomes de Souza
, prima do apelante, quando
ouvida perante o magistrado,
dá conta de que no dia dos fatos o acusado foi preso juntamente com outra pessoa e que da prisão
não constatou violência por parte da polícia
,
nem qualquer tipo de coação ou de abuso de autoridade quando os policiais entraram na residência do apelante
(trecho extraído da sentença – pág. 386-pdf).

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

Diante deste cenário, concluo que os
depoimentos dos policiais harmoniosos entre si, a circunstância em que se deu a prisão do apelante a apreensão de porções de drogas fracionadas e prontas para comercialização (05 (cinco) porções de cocaína totalizando 5,22g)
;
são elementos aptos à evidenciar a pratica do crime em malsão e sua finalidade mercantil
.

Destaco, por oportuno, que para

caracterização da narcotraficância é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito
em sua completude,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas
, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Com efeito,
a despeito da tese defensiva que trata-se de acusado mero usuário de drogas
, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque,
a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n. 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1. O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa às condutas
, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2.
Do pedido de redução da pena basilar.

A defesa almeja a redução da pena-base no mínimo legal imposta ao apelante, bem como a redução do quantum da incidência da agravante da reincidência.

Ocorre que tal anseio
carece de interesse recursal
, uma vez que a
censura basilar do implicado foi estabelecida em patamar mínimo
previsto para o tipo penal, ou seja, não foi atribuída carga negativa a nenhuma das vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como foi
observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao
atribuir
a fração de 1/8 (um oitavo) à agravante da reincidência
, a saber:

“(...) Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. (...)”.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes a serem sopesadas.

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos Autos nº 0017031-20.2018.8.11.0002, que tramitou perante o r. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, consoante antecedentes criminais juntados no ID 63420665, v. acórdão e extrato dos Autos nº 0017031-20.2018.8.11.0002, em segundo grau, que acompanham a presente sentença, razão pelo qual
MAJORO
a pena-base em
06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Sendo assim,
FIXO
a pena, nesta fase, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.”

3 - Da modificação de regime

O apelante postula a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. No entanto,
sem razão a defesa.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
o deferimento do regime semiaberto se dá
desde que preenchidos os requisitos
constantes do art. 33, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59 do CP, quais sejam, a
ausência de reincidência
, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(AgRg no REsp 1902759/SP,Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Destaquei.

No entanto, embora a pena fixada pelo magistrado seja inferior a 08 (oito) anos, ressai dos autos que
o apelante é reincidente
o que, conforme o entendimento supracitado, impede a aplicação do regime intermediário.

Assim, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e se tratando de
réu reincidente
, correta a decisão ao estabelecer o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a, do Código Penal.

Portanto,
mantenho o regime inicial fechado, em razão da reincidência do apelante
.

4.

Dos benefícios da Justiça Gratuita

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face a

alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito
é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal
, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Logo, neste momento
indefiro
tal pleito uma vez que a providencia deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em
consonância
com a opinião exarada no parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
JOÃO PAULO RODRIGUES GONÇALVES
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022